Tribunal: STF
Processo: Rcl 93277
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA MEDIDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar. formalizada por Comercial Autovidros Ltda., em desfavor de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Processo nº  0012950-51.2018.4.02.5001, por meio da qual foi negado provimento ao agravo interno contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário.
 
2. A reclamante narra que o TRF2, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto nos embargos de declaração à execução e, na sequência, negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento de que a discussão envolveria matéria infraconstitucional, não se tratando de tema que demandaria a apreciação deste STF.
 
3. Alega que o desfecho negativo alcançado perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região foi ocasionado por flagrante atentado ao princípio da ampla defesa e do contraditório, porquanto o juízo de piso sentenciou por meio de julgamento antecipado, negando a produção das provas vindicadas pela ora reclamante, alcançando conclusões equivocadas, justamente em razão da impossibilidade de: (i) oitiva das partes e (ii) realização de perícia contábil para fins de confirmação do valor do crédito remanescente.
 
4. Sublinha que o ponto não reside na análise dos fatos em si, mas, tão somente, no flagrante cerceamento de defesa cometido em desfavor da ora reclamante, que foi tolhida do seu direito de comprovar que: (i) há um inequívoco excesso na execução ora em curso conforme vem se sustentando desde a propositura dos embargos à execução, segundo o demonstrativo apresentado à época e (ii) não se verifica dissolução irregular no presente caso, passível de redirecionamento da ação executória. Diz da usurpação de competência desta Corte Suprema.
 
5. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo de origem, evitando a consumação de dano irreparável para a ora reclamante, em razão do risco iminente de encerramento prematuro da ação executória. Busca, no mérito, a procedência do pedido para ver cassada a decisão reclamada, sendo o recurso apreciado por este STF.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9. No caso em tela, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela ora reclamante, nos seguintes termos (e-doc. 4; grifos e destaques do original):
 
“(...). É o relatório. Decido. 
O artigo 102, inciso III, alínea 'a', da Constituição Federal, em que se fundamenta o presente recurso, prevê que compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição Federal. 
O recorrente sustenta violação aos artigos 5º, LIV e LV; 6º, caput; e 37, caput, da CRFB. 
No que se refere à controvérsia envolvendo a alegada violação ao princípio do devido processo legal (art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da CFRB/1988), destaco que o Supremo Tribunal Federal, no ARE 748371–Tema 660, definiu que a violação de tal princípio, quando implicar exame de legislação infraconstitucional, como é o caso dos autos, é matéria sem repercussão geral. 
Em outras palavras: "O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos arts. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais" (ARE 1461407 AgR. Rel. Min. Luis Barroso. Tribunal Pleno. Publicação: 04/12/2023). Confira-se a ementa do citado aresto: 
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. 
A tese foi fixada nos seguintes termos: "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009". 
No presente caso, a controvérsia foi solucionada à luz da Lei n. 6.830/80 (LEF) e do Código de Processo Civil, revelando-se inevitável concluir que a resolução da controvérsia depende da aplicação da legislação infraconstitucional, atraindo, assim, a incidência do Tema 660 de repercussão geral.
Por fim, quanto às demais violações apontadas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ofensas indiretas e reflexas ao texto constitucional não ensejam a admissão de recurso extraordinário, uma vez que sua apreciação dependeria de exame prévio de normas infraconstitucionais. 
No caso dos autos, vislumbra-se que o acordão recorrido baseou-se integralmente em legislação infraconstitucional para resolução da controvérsia. Dessa forma, eventual ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa, não viabilizando a admissão de recurso extraordinário. 
Ademais para ultrapassar o entendimento do Tribunal, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 da Corte Suprema: 
Súmula 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que tange às alegadas violações aos artigos 5º, LIV e LV Constituição Federal, com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, e no Tema 660 da Repercussão Geral do STF, e INADMITO-O quanto à matéria de fundo remanescente, com fulcro no art. 1.030, V, do mesmo diploma legal. (...).”
 
10. Posteriormente, o Órgão Especial daquele Regional decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 5; grifos e destaques do original):
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA 660 DO STF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo Interno interposto por Comercial Autovidros Ltda contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com base no art. 1.030, I, "a", do CPC, em virtude da aplicação do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal. 
II. Questão em discussão 
2. A questão consiste em aferir se a alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento das provas pericial e testemunhal em embargos à execução fiscal possui repercussão geral, apta a viabilizar o Recurso Extraordinário, ou se atrai a incidência do Tema 660 do STF. 
III. Razões de decidir 
3. A alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF/1988) decorrente do indeferimento de provas foi corretamente afastada pela decisão agravada. Conforme o Tema 660 do STF (ARE 748.371/MT), tal controvérsia possui natureza infraconstitucional quando depende da análise da legislação processual e de execuções fiscais, carecendo de repercussão geral.
4. A verificação da necessidade de produção de novas provas, em contraposição ao julgamento antecipado ou baseado em provas documentais já existentes, demanda exame de normas infraconstitucionais. 
5. A Agravante não logrou demonstrar que a controvérsia prescinde da análise da legislação federal, mantendo-se íntegro o fundamento da negativa de seguimento por ausência de repercussão geral da matéria. 
IV. Dispositivo 
6. Agravo Interno não provido.”
 
11. A parte reclamante alega usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal.
 
12. Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso interposto, com fundamento em precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, decidiu em conformidade com o entendimento desta Corte, não havendo se falar em usurpação, teratologia ou violação ao paradigma apontado.
 
13. Ademais, esta Suprema Corte já pacificou o entendimento no sentido de que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. 
 
14. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
15. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator